Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 485, INCISO VI, CPC.
1. A ausência de citação do réu e localização do veículo configuram a falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo (artigo 485, IV, CPC).
2. Instada a comprovar o protocolo de pedido de busca e apreensão na comarca onde se encontra o bem, a parte autora manteve-se inerte.
3. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.